Tribunal: TJMT
Processo: 0004989-28.2012.8.11.0008
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004989-28.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), VICENTE PEREIRA FONSECA (APELADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Barra do Bugres
contra a sentença (Id. 32106981) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
consoante art. 319, § 1º e § 3º do CPC, não há obrigatoriedade de endereço na inicial, podendo o autor requerer diligência do juízo para apurar o endereço do executados e ainda, não será indeferida na impossibilidade de conseguir tais informações, conclui-se, portanto, que na falta de endereço, não haverá indeferimento da inicial
”.

Assevera que
“entende-se que
[...]
não seja obrigatório apresentar o domicílio ou residência do executado em caso de desconhecimento deste
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 32106983).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A petição inicial é considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito.

Portanto, é imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei processual, sob pena de ser indeferida.

No caso em questão, a peça inicial não veio acompanhada do documento necessário para a propositura da demanda (art. 320, CPC), notadamente o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, endereço comercial e endereço eletrônico, motivo pelo qual a parte autora foi intimada, por intermédio de seu advogado, para regularizar o feito.

Ocorre que tal diligência não foi cumprida até o momento, deixando o prazo transcorrer sem regularizar a inicial.

Com efeito, dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in verbis
: se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Assim, ao teor do exposto, indefiro a inicial, por ausência de documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios. [...] (Id. 32106981).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 000833/2012, Id. 32106972), em que a inicial foi protocolada em 28 de dezembro de 2012 (Id. 32092475, fls. 8) e, na data de 31 de julho de 2019, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único e artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil (Id. 32106981).

Pois bem.

Na data de 8 de abril de 2013, o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 32106974).

A escrivã, na data de 11 de novembro de 2015, certificou:

[...] Certifico e dou fé que, os autos encontram-se no CEJUSC, face Mutirão Fiscal (Termo de Parceria nº 33/14 - NPMCSC), designada para o período de 05 a 30 de outubro do Corrente. Tendo em vista que o executado não compareceu para Sessão de Mediação, devolvo os autos à Vara de Origem. [...]. (Id. 32106976).

O Juízo de Primeira Instância determinou o prosseguimento da execução, com a intimação do Município de Barra do Bugres “
para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos endereço da parte executada, sob pena de indeferimento (art. 321 CPC)
” (Id. 32106977, fls. 2).

O Município foi citado por oficial de justiça em 29 de janeiro de 2019 (Id. 32106979, fls. 2) e, na data de 28 de junho do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação (Id. 32106980).

Dessa forma, verificado o descumprimento da determinação de emenda à inicial, correta a decisão que extinguiu a execução, sem resolução do mérito (Id. 32106981).

[...] 1.
O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC/73. Precedentes.

[...]

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1575717/MG, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2016). [sem negrito no original]

[...] -
Verificando o juiz que a inicial não preenche os requisitos previstos na legislação processual, deve oportunizar à parte autora a correção do vício, por aplicação do disposto no art. 284 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época
.

-
O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único desse dispositivo normativo
. (TJ/MG, Nona Câmara Cível, apelação 1.0116.14.003468-1/001, relator Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda, julgamento em 4 de julho de 2017). [sem negrito no original]

[...]
1.

A petição inicial só pode ser considerada inepta quando o vício constante apresente tamanha gravidade que impossibilite a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional, o que é o caso dos autos.

2. No caso em análise foi oportunizado ao autor emenda à inicial para sanar o vício presente nesta peça processual. Contudo, como a parte demandante permaneceu inerte, resultando no indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem o julgamento do mérito. Inteligência do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil
. [...]. (TJ/RS, Quinta Câmara Cível, apelação 70067366252, relator Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento em 21 de março de 2016). ]sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INDICAÇÃO DO CNPJ DA PARTE EXECUTADA – IRREGULARIDADE SANÁVEL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 21/2011 DO TRIBUNAL PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

A indicação do CNPJ da empresa ré ou do CPF do demandado, assim como o de seu endereço, constituem informações primordiais que devem constar do texto da petição inicial
, sob pena de indeferimento. Inteligência do art. 1º da Resolução nº 21/2011 do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Oportunizada ao demandante a emenda da inicial para o cumprimento desse requisito legal (art. 284 do CPC) e não o fazendo, autoriza-se o indeferimento da petição inicial
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 3803/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 25 de fevereiro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020